Tribunal: TJSP
Processo: 1002471-74.2024.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Autor alega que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, mas constatou que se tratava de cartão de crédito consignado. Requereu cancelamento do cartão, revisão da taxa de juros, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Autor alega que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, mas constatou que se tratava de cartão de crédito consignado. Requereu cancelamento do cartão, revisão da taxa de juros, restituição de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença julgou improcedente a ação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) cancelamento do cartão de crédito não contratado; (ii) revisão da taxa de juros e conversão do saldo devedor para empréstimo consignado comum; (iii) restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é tempestivo e o apelante é beneficiário da justiça gratuita.
4. Não houve comprovação de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado. A Lei no 10.820/2003 autoriza descontos em folha para garantir o crédito.
5. O cancelamento do cartão de crédito consignado é permitido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, mas não extingue a dívida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento do recurso para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado, observando a Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008.
Tese de julgamento: 1. O cancelamento do cartão de crédito consignado é permitido, mas não extingue a dívida. 2. Não há restituição de valores pagos por saques e compras efetuadas.
Legislação Citada:
Lei no 10.820/2003, Lei no 13.172/2015.
Jurisprudência Citada:
Apelação no 1004092-59.2017.8.26.0664, 12a Câmara de Direito Privado, rel. des. Jacob Valente, j. 17/11/2017.
Apelação no 1001743-39.2017.8.26.0032, 18a Câmara de Direito Privado, rel. des. Helio Faria, j. 17/11/2017.
Apelação no 1005018-39.2017.8.26.0438, 11a Câmara de Direito Privado, rel. des. Gil Coelho, j. 16/11/2017.